Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705197-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à documentação apresentada pelo apelante (ID no 21781699 - 21782185). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO